Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-42.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DEMORA PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. MULTA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora/recorrida, e em decorrência da perda superveniente do objeto em relação ao pedido de baixa do gravame pendente sobre a motocicleta, contudo o condenou ao pagamento da multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) estabelecida na decisão ID.35685327, bem como do valor de R$2.000 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem aplicou a multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) ante a recalcitrância do recorrente em cumprir a determinação judicial estabelecida, considerando que o gravame do veículo foi baixado mais de 4 (quatro) meses depois do prazo concedido. Entendeu que restou incontroversa a existência de gravame pendente sobre veículo de propriedade do autor, sem qualquer contrato de financiamento ou cláusula de alienação fiduciária que tivesse sido celebrada entre as partes. Decidiu, ainda, que a ocorrência do evento danoso foi apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial em favor ao recorrido.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a baixa do gravame teria ocorrido em 05/04/2022, e que seria impossível cumprir a determinação em 48h (quarenta e oito horas). Defende que a multa aplicada seria exorbitante e desproporcional, haja vista ter agido de boa-fé. Afirma que as informações dos contratos de financiamento seriam repassadas pela concessionária e que o gravame teria sido incluído de acordo com essas informações. Assevera que não houve demora para baixa da restrição. Ao final, aduz que não existiria falha na prestação de serviços e, por isso, não haveria falar a ato capaz de ensejar a reparação por danos morais.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa e da indenização por danos morais.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 35685443. Rebate, em síntese, todos os argumentos da inicial e roga pelo não provimento do recurso.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em apurar se a multa por eventual desídia do recorrente é exorbitante e se a situação vivenciada é capaz de gerar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
9. O recorrido, em suma, ajuizou a apresente ação, haja vista não reconhecer o gravame inserido no documento de seu veículo (Motocicleta Yamaha MT 03). Afirma que realizou a compra do bem sem financiamento, contudo, consequentemente ao efetuar a venda do bem foi surpreendido pelo comprador que não conseguiu realizar a transferência no Detran, pois o moto estava com gravame desconhecido. Aduz, que desconhece a Sra. Giselle Fabiane Costa Gomes e Silva, pessoa que consta como tendo realizado o financiamento da moto. O recorrente reconheceu que a inclusão do gravame se deu por erro material, porém só cumpriu a decisão judicial ID. 35685327 aproximadamente 100 (cem) dias depois.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Desse modo, resta evidente a falha na prestação de serviço do recorrente quando inclui um gravame de modo equivocado atingindo um veículo que não está vinculado a nenhum tipo de contrato ou financiamento, como era o caso da moto do recorrido.
11. Outrossim, caberia ao recorrente verificar todos os contratos que lhe são confiados, pois o consumidor não pode ser atingido por erro dele como instituição financeira ou da concessionária que envia os dados dos contratos, sendo, portanto, responsável pela falta de diligência ao incluir o gravame em veículo que não era objeto de contrato de financiamento.
12. A fixação de “astreintes” objetiva compelir a parte ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta na decisão de ID. 35685327. Em relação a elas, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer.
13. Contudo, entendo que o valor fixado a título de astreintes deve observar a menor oneração possível, visto que tem a finalidade de persuadir a parte a cumprir a obrigação e inibi-la de negar-se a cumpri-la. Dessa forma, o montante cominatório não deve ser exorbitante, sob pena de ocasionar o enriquecimento sem causa. Forçoso, portanto, reconhecer que o valor da multa fixada pelo juízo de origem mostrou-se excessivo, sendo basicamente o preço da moto objeto do gravame indevido, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais).
14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
15. Dos acontecimentos relatados, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois o seu nome e honra foram acintosamente menosprezados com a situação vivenciada, já que a sua credibilidade foi posta à prova em relação ao comprador da moto ID. 35685321, eis que no momento da negociação do veículo tinha afirmado que o bem estava livre e desembaraçado para venda e transferência, contudo, foi surpreendido com a mensagem do comprador informando ao impossibilidade de transferência ante o gravame indevido.
16. Superados os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, para afetar os direitos de personalidade do recorrido, fundamentada é a reparação dos danos extrapatrimoniais.
17. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
18. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.
19. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
20. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.